Tribunal: TJMT
Processo: 1017505-72.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017505-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOÃO VICTOR DE ARAUJO MENDES (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
RECONHECIMENTO DE

FALTA GRAVE –

PRESCRIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR,
NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
E INEXISTÊNCIA DE PROVA

– PEDIDOS DE
RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO,
DA NULIDADE DA DECISÃO
OU
AFASTAMENTO DA FALTA DISCIPLINAR

–
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA
DO PACOTE ANTICRIME SOBRE O LIVRAMENTO CONDICIONAL –

PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE EM 3 (TRÊS) ANOS – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ E DO TJMT

–
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA
–

FINALIDADE DE RESOLVER
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
– LIÇÃO DOUTRINÁRIA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA
–

MOTIVAÇÃO
DA DECISÃO
REFERENDADA POR
PRECEDENTE DO STJ

–
DESNECESSIDADE DE
REFUTAR EXPRESSAMENTE
TODOS
ARGUMENTOS DECLINADOS

–
DIRETRIZ DO STJ
–
FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA
DA FALTA GRAVE
– PREMISSA DO STJ
–
NULIDADE NÃO IDENTIFICADA – PRELIMINAR REJEITADA
–
ENVOLVIMENTO
DO REEDUCANDO

–

UTILIZAÇÃO DE CELULAR NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL –
ADMISSÃO NO INTERROGATÓRIO
–
APREENSÃO DO APARELHO
– ELEMENTOS CONCRETOS –
ARESTO DO TJMT
–
DECISÃO PRESERVADA
– RECURSO DESPROVIDO
.

O
c. STJ firmou entendimento no sentido de que, ante a ausência de legislação específica quanto ao prazo prescricional a ser adotado para a falta grave, aplica-se o lapso de
3
(três) anos, previsto no art. 109, VI, do CP (STJ,
AgRg
no HC nº 654.281/SP;
AgRg
no HC
n
º

650.316/SC
; TJMT,
AGEXP
E NU 1004790-95.2021.8.11.0000
).

A
alteração legislativa [Pacote Anticrime]
sobre o livramento condicional
não altera a jurisprudência consolidada do c. STJ e deste e Tribunal sobre o prazo prescricional da falta disciplinar
, haja vista que apenas
pôs fim à referida controvérsia,
[...]
quanto à falta grave cometida nos últimos 12 (doze) meses.
(Pacote Anticrime – Comentários à Lei
nº
13.964/2019
,
artigo por artigo, Salvador:
JusPodivm
, pág. 36 – e-book).

O
julgador “
não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas”
(STJ,
AgRg
no HC nº 438.209/SP).

Se foram
apontados elementos concretos de convicção
ainda que de forma sucinta,
“não
se verifica a nulidade por ausência de fundamentação
” (STJ,
AgRg
no
REsp
nº 1864590/RS)
.

“
N
ão
há reparos a realizar na decisão que homologou a falta grave
[...]
, uma vez que ela se deu de modo fundamentado, e com remissão a elementos concretos presentes nos autos, [...], concluindo que

estaria configurada a referida falta disciplinar grave e que estaria provado o envolvimento do agravante com os fatos apurados.”

(TJMT, AGEXPE
N
U 0005510-55.2018.8.11.0042
)
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
1017505-72.
2021.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE(S):

JOÃO VICTOR DE ARAUJO
MENDES

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por
JOÃO VICTOR DE ARAUJO MENDES
contra decisão proferida pelo Juízo da
4
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
, nos autos da execução penal (
SEEU NU
0016555-87.2018.8.11.0064
),
que reconheceu o cometimento de falta
grave, manteve o regime fechado, fixou nova data-base para progressão de regime e
revogou
4 (quatro) dias remidos
da pena
, em
condenações por

tentativa de
roubo majorado [
emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima
], corrupção de menor, receptação, tr
á
fico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido
,
a pena de 14 (quatorze) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias
– art. 15
7, §

2º
,
I, II, V c/c art. 14, II, ambos

do CP, art. 244-B,
caput
, da Lei nº 8.069/1990, art. 180,
caput
, do CP, art.
33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12
,
caput,
da
Lei nº
10.826/2003 –
(https://seeu.pje.jus.br)
.

O agravante
argui
: 1)
a
prescrição da falta disciplinar
porque decorrido 12 (doze) meses entre a data do fato e o seu reconhecimento pelo Juízo da Execução Penal
; 2)
nulidade da decisão
que reconheceu a falta
disciplinar
por

ausência de
fundamentação
.
No mérito, sustenta
inexistir
prova

d
o cometimento d
a falta grave
.

Pede o provimento para que
seja
reconhecida a prescrição,
anulada a decisão ou
elidida
a falta disciplinar
(ID 103711485- fls.1/15).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE
RONDONÓPOLIS
pugna pelo desprovimento (
ID 103711489-
fls.
80/83
).

A decisão foi mantida pelo Juízo da Execução Penal, em oportunidade de retratação (
ID 103711489-
fls.
88
).

A i.
5
ª Procuradoria de Justiça pugna pelo desprovimento,
ao adotar
“
per
relationem
as bem-lançadas contrarrazões do douto representante do Ministério Público da instância singular”
(
Silvana Correa Vianna
, procurador
a
de Justiça –
ID 10437364
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR
–

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO
)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante sustenta que o prazo prescricional para apuração de falta grave no curso execução pe
nal
deve
ria

ocorre
r
em
12 (doze)
meses
, a partir do fato,
à luz do requisito do livramento condicional (CP, art. 83, III, “b”)
,

introduzido
pel
a
Lei nº
13.964
/2019
,
in
verbis
:

“Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a
2
(dois) anos, desde que:

[...].

III - comprovado:

[...].

b) o não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; (
incluído pela Lei nº 13.964, de 2019”

Todavia,
o c. STJ firmou entendimento no sentido de que, ante a ausência de legislação específica quanto ao prazo prescricional a ser adotado para a falta grave, aplica-se o lapso de
3
(três) anos, previsto no art. 109, VI, do CP (STJ,
AgRg
no HC nº 654.281/SP – Relator: Min. Rogerio
Schietti
Cruz – 23.6.2021;
AgRg
no HC º650.316/SC – Relator: Min. Felix Fischer, 31.5.2021).

No caso,
alteração legislativa
promovida pela
Lei nº 13.964/2019
teve
por finalidade apenas resolver divergência jurisprudencial quanto à possibilidade ou não de concessão do livramento condicional, em caso de cometimento de falta disciplinar de natureza grave
,
segundo leciona

Renato Brasileiro de Lina:

“Com a entrada em vigor do Pacote Anticrime, o legislador pôs fim à referida controvérsia, pelo menos quanto à falta grave cometida nos últimos 12 (doze) meses. Deveras, ante a nova redação conferida ao inciso III do art. 83 do Código. Penal, a concessão do livramento condicional também fica condicionada à comprovação de: a) bom comportamento durante a execução da pena [...]; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses: interpretando-se a contrario sensu o art. 83, III, alínea ‘b': do CP, incluído pela Lei n. 13.964/19, denota-se que, na eventualidade de a falta. grave ser cometida no período anterior aos 12
(
doze) meses do pedido de livramento condicional, o benefício será cabível, pelo menos em tese, desde que sua prática não se revele incompatível com o "bom
comportamento durante a execução da pena"' elencado pelo art. 83, III, alínea ‘a': do CP [...]
.

(
Pacote Anticrime – Comentários
à
Lei 13.964/2019
,
artigo por artigo, Salvador:
JusPodivm
, pág. 36 – e-book).

Assim sendo, a alteração legislativa [Pacote Anticrime] não altera a jurisprudência consolidada do c. STJ sobre o prazo prescricional da falta disciplinar.

No mesmo sentido, decidiu esta e. Câmara:

“
[...]
.
As faltas disciplinares de natureza grave no curso da execução penal, por analogia, prescrevem no prazo de
3
(três) anos, previsto no artigo 109, VI, do Código Penal. [...]
.”

(
AGEXPE
NU 1004790-95.2021.8.11.0000

–
Relator: Des.

Orlando
d
e Almeida
Perri

–
Primeira Câmara Criminal
–
6
.8.2021
).

Com essas considerações
REJEITA-SE
a prejudicial.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante suscita a nulidade da decisão
que reconheceu a falta disciplinar

por ausência de fundamentação sob as assertivas de que o Juízo
da Execução Penal

teria
aplic
ado
precedente jurisprudencia
l
“que não leva em consideração a inovação legal do Pacote Anticrime
” (CP, art. 83, III, “b”)
, bem como
utilizado

elemento genérico para o reconhecimento da falta grave
.

Transcreve-se a decisão
:

“
[...]
n
ão se sustenta a alegação de prescrição porque é “de
3
(três) anos o prazo prescricional para a aplicação de sanção disciplinar decorrente do cometimento de falta grave, após a edição da Lei n. 12.234/2010, utilizando-se, para tanto, o art. 109, VI, do Código Penal, diante da falta de norma específica quanto à prescrição em sede de execução.” (STJ - RHC 58.726/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021,
DJe
26/04/2021).

Portanto, ocorrendo a falta aos 22/dezembro/2019, não se caracterizou a prescrição agitada pela Defesa Técnica.
[...].

No caso concreto, defeso falar em regressão já que o recuperando encontra-se no regime fechado, de modo que a análise restringir-se-á ao reconhecimento de falta grave de, por conseguinte, na alteração de data base para
fins de progressão de regime, bem assim a consequência de parcial perda dos dias remidos.

Demais a mais, o ato de guardar aparelho celular quando está sob a custódia estatal, importa no reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave eis que incorreu na ação nuclear ‘tiver em sua posse’ prevista no inciso VII do art. 50 da LEP.

Neste contexto, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a prática da falta prevista no art. 50, VII, da Lei de Execução Penal, mormente pelo auto de apreensão, documentos encartados no PAD 059/2020 e a conclusão da comissão disciplinar que merece chancela deste Juízo.

Demais a mais, consta a localização de imagens do próprio recuperando no aparelho apreendido.

Posto isso, imperioso reconhecer a prática de falta grave pelo recuperando JOÃO VICTOR DE ARAÚJO MENDES, qualificado, que continuará a cumprir pena pelo presente feito no regime FECHADO, iniciando novo lapso temporal para obtenção de benefício de progressão de regime, exceção feita ao livramento condicional (STJ/441), indulto e comutação (STJ/535).

Em relação à progressão de regime, fixa-se como data base aquela da falta grave ocorrida que o Juízo está a considerar a data de 22/dezembro/2019.

De outro lado, decreta-se a perda de 04 (quatro) dias de remição nos termos do art.127 da LEP
.”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito –
ID 103711489- fls. 48/50)

A citação do precedente do c. STJ [
RHC
nº
58.726/MT
– Relator: Min.
Ribeiro Dantas
-2
6
.4.2021] referenda a motivação utilizada

pelo Juízo da Execução Penal
, qual seja o prazo prescricional
por
falta grave prescreve em 3 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do CP.

Ademais,
o julgador “
não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas”
(STJ,
AgRg
no HC nº 438.209/SP – Rel. Ministro Jorge
Mussi
– 30.8.2018)
.

Por
outro lado
, o reconhecimento da falta grave está consubstanciado nos documentos encartados no PAD 059
-C
/2020 e na
“localização de imagens do próprio recuperando no aparelho apreendido”.

Se foram
apontados elementos concretos de convicção
ainda que de forma sucinta,
“não
se verifica a nulidade por ausência de fundamentação
” (STJ,
AgRg
no
REsp
nº 1864590/RS)
.

Logo
, não se identifica nulidade na decisão agravada
.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em
22.12.2019
,
após o encerramento do período de visitas
,

na Penitenciária Major PM
Eldo
de Sá Correia -“
Mata Grande
”-
, em
Rondonópolis
/MT
, fora recebida uma denúncia de que
presos
estavam
fazendo uso de aparelho celular para postar fotos

nas redes sociais. Na imagem encaminhada foram identificados
que se tratavam
João Victor Araújo Mendes
[
agravante
]
,
Raniell
Soares Pinheiro,
Vinicius
Cesar Conc
eição Moreira e Oseias Brito dos Santos, todos reeducando da cela 6, azul, do anexo.

Em revista
na cela
foram apreendidos
um aparelho celular, modelo
s
martph
o
ne, da marca
Samsung
e 19 (dezenove) porções de substância análoga
a
maconha
(Comunicado Interno nº 545/2019/PRRMESC
(ID 103711488 – fls. 626 e ID 103711489- fls. 1)
.

Instaurado o Procedimento Administrativo Disciplinar nº 059-C/2020, o agravante
admitiu ter tirado a fotografia
com os demais detentos
, mas negou a posse do celular
(SSEU
SEEU NU 0016555-87.2018.8.11.0064
- mov. 100
)
.

O Conselho Disciplinar [
composto por
Creuza Rosa Ribeiro,
Apoênia
de Castro Farias Rodrigues, Maria Leite da Silva,
Gildeny
Rodrigues Lopes e Elizabete dos Santos]

concluiu pelo cometimento da falta grave
-
“
tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo
”
-
, nos termos do art. 50, VII da LEP
(ID 103711489 – fls. 5/6)
.

Em
31.8.2021
, o Juízo da Execução Penal reconheceu o cometimento da falta grave (ID 103711489- fls. 48/50).

Pois bem.

O envolvimento do agravante no fato apurado
foi comprovado a partir do
seu próprio interrogatório [
utilização de celular no interior da unidade prisional para tirar fotografia]

e
d
a apreensão do
aparelho
no interior da cela.

Por efeito, “
não
há reparos a realizar na decisão que homologou a falta grave
[...]
, uma vez que ela se deu de modo fundamentado, e com remissão a elementos
concretos presentes nos autos,
[...]
, concluindo que

estaria configurada a referida falta disciplinar grave e que estaria provado o envolvimento do agravante com os fatos apurados.
”

(AGEXPE
N
U 0005510-55.2018.8.11.0042 – Relator: Des.
Paulo
d
a Cunha

–
Primeira Câmara Criminal
–
5
.6.2018
)
.

Desse modo, preserva-se a decisão do Juízo singular.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022